Tribunal: TJMT
Processo: 0045732-73.2015.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045732-73.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HUGO ARRIEL DO COUTO - CPF: 914.508.701-63 (APELADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Icms
sobre energia elétrica. Inclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição (
tusd
) e transmissão (
tust
) na base de cálculo. Tema 986 do
stj
. Modulação dos efeitos. Decisão liminar concedida antes de 27/03/2017 e posteriormente confirmada por sentença. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o Estado se abstenha de exigir ICMS sobre TUST e TUSD da unidade consumidora da apelada até a publicação do acórdão do STJ no Tema 986, além de condená-lo à restituição dos valores pagos indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a contribuinte faz jus à aplicação da modulação dos efeitos firmada no Tema 986 do STJ, que exclui da base de cálculo do ICMS as tarifas de TUST e TUSD em casos de liminares concedidas até 27/03/2017 e mantidas até a publicação do acórdão em 29/05/2024, mesmo diante da suspensão temporária da liminar por decisão do TJMT.

III.
Razões de decidir

A jurisprudência do STJ consolidada no Tema 986 reconhece a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996.

A mesma decisão modulou os efeitos, garantindo o direito de exclusão das tarifas da base de cálculo aos consumidores que obtiveram liminares até 27/03/2017 e as mantiveram vigentes até 29/05/2024.

No caso concreto, a liminar foi concedida em 09/02/2015, antes do marco definido pelo STJ, e permaneceu válida até o julgamento do mérito, o que atrai a aplicação da modulação.

A suspensão geral da liminar determinada no Incidente nº 53.157/2015 não afasta a eficácia da decisão liminar no caso concreto, pois esta foi confirmada por sentença de mérito, conforme entendimento já firmado no âmbito do TJMT.

A sentença respeitou integralmente os limites temporais definidos pela modulação do STJ, restringindo a restituição e a exclusão da base de cálculo ao período entre 17/03/2017 e 29/05/2024.

Inexistem vícios jurídicos ou nulidade na sentença, devendo ser preservada a segurança jurídica e a confiança legítima da contribuinte.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a não incidência do ICMS sobre as tarifas de TUST e TUSD para os consumidores que obtiveram decisões liminares favoráveis até 27/03/2017, desde que essas decisões tenham permanecido vigentes até a publicação do acórdão (29/05/2024).

A suspensão geral de liminares em incidente processual não afasta os efeitos de decisão liminar confirmada por sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.05.2024 (Tema 986). TJMT, N.U 0011545-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que o apelante se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora da apelada até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986, bem como condenando-o à restituição do indébito, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o
apelante
sustenta, em síntese, que: a) a liminar concedida em 09/0
2
/201
5
foi suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015, não estando mais vigente quando do julgamento do Tema 986 pelo STJ; b) não se aplica a modulação de efeitos definida pelo STJ, pois esta beneficia apenas os contribuintes que obtiveram liminar até 27/03/2017 e a mantiveram vigente até 29/05/2024; c) não há indébito tributário a ser restituído, pois a cobrança do ICMS sobre TUST/TUSD sempre foi legítima, conforme reconhecido pelo STJ no julgamento do Tema 986.

Não houve c
ontrarrazões apresentadas pela parte apelada.

No parecer ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia diz respeito à legalidade da inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, especificamente quanto ao período em que houve concessão de medida liminar anterior à publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986, com modulação de seus efeitos.

Conforme assentado pelo Juízo de origem, a discussão central cinge-se à definição da base de cálculo do ICMS nas operações de fornecimento de energia elétrica, sobretudo quanto à inclusão das referidas
tarifas (TUST/TUSD). A jurisprudência do STJ, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 986, assim estabelece:

“
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996
.”

Todavia, ao fixar essa tese, o STJ modulou os efeitos da decisão, excepcionando da sua aplicabilidade os casos em que houvesse decisão judicial anterior favorável ao contribuinte, nos seguintes termos, segundo o voto do Min. Herman Benjamin no REsp n. 1.163.020/RS:

“
A modulação aqui proposta
(...)
beneficia os consumidores que, até 27.3.2017, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas se encontrem ainda vigentes
(...)
para autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
”.

O próprio acórdão adverte que essa proteção não se estende a demandas posteriores, tampouco àquelas que não ostentem decisão provisória vigente ou condicionada a depósito judicial.

No presente caso, a parte impetrante obteve liminar em
09
.0
2
.201
5
, anterior, portanto, ao marco temporal definido pelo STJ (27.3.2017), o que atrai a aplicação da modulação com efeitos favoráveis ao contribuinte.

Diante desse contexto, foi reconhecido na sentença que a liminar permaneceu válida e eficaz até o julgamento do Mandado de Segurança, autorizando a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS apenas no período delimitado, entre
17.03.2017
e 29.5.2024 (data da publicação do acórdão do STJ no Tema 986).

Logo, a sentença encontra-se em estrita conformidade com os contornos da modulação de efeitos definidos pelo STJ e respeita o direito
do apelado
à estabilidade das relações jurídicas e à proteção da confiança legítima, princípios igualmente reconhecidos por este Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – ICMS - INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA - TEMA 986 DO STJ - SUSPENSÃO DA LIMINAR DETERMINADA PELA PRESIDÊNCIA DO TJMT NO INCIDENTE Nº 53.157/2015 – LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO -
MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)

II. Questão em discussão.

2. Estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017, ainda que a liminar tenha sido suspensa pela Presidência do TJMT no Incidente nº 53.157/2015.

III. Razões de decidir.

3. No caso concreto, a impetrante obteve liminar favorável em 07/04/2015, ratificada por sentença de mérito em 02/09/2024, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

4. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente nº 53.157/2015 não se aplica a impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

5. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à
reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática (STJ.
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG). (...)

Tese de julgamento:
1. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024)
”
. (TJMT, N.U 0011545-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025, grifos nossos).

Como exposto, a sentença seguiu rigorosamente o posicionamento consolidado do STJ e a respectiva modulação dos seus efeitos, limitando a exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS ao período compreendido entre 17.3.2017 e 29.5.2024.

Assim, inexiste nulidade ou equívoco jurídico na decisão impugnada.

Ademais,
nota-se a ausência
nos autos qualquer indício de desvirtuamento da liminar ou de cessação da eficácia da decisão que a concedeu, o que afasta a possibilidade de sua revisão e mantém hígida a proteção judicial assegurada à contribuinte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025